Tribunal: TJDFT
Processo: 0712192-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0712192-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO FRANCA DA SILVA AGRAVADO: T&amp;M COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO FRANCA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0733164-76.2019.8.07.0001, proposta por T&amp;M COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME - ME, rejeitou a impugnação à avaliação do imóvel penhorado realizada por Oficial de Justiça nos seguintes termos (ID 119238501 autos de origem): Foi deferida a penhora do imóvel matriculado sob o número 34.048, perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis de Fortaleza/CE (Rua Comendador Machado, no 246, Bairro Jardim América, Distrito de Parangaba, Fortaleza/CE). Expedida carta precatória para avaliação do bem, o laudo foi juntado no ID 112855458 – págs. 58/59, atribuindo ao imóvel o valor de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais). O executado impugnou a avaliação, afirmando que o valor do bem seria de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), de acordo com o mercado imobiliário. Juntou parecer técnico de ID 116079692. O exequente, por seu turno, concordou com o laudo de avaliação (ID 116824218), chamando a atenção que o Oficial de Justiça considerou o verdadeiro estado de conservação do imóvel, sua localidade e outras características. Em pesquisa ao site Zap Imóveis, há variação do preço do metro quadrado das casas na localidade entre R$ 926,00 a R$ 1.667,00. É o relatório. DECIDO Ao impugnar a avaliação do imóvel, o executado não trouxe aos autos elementos suficientes para comprovar a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador (CPC, art. 873, I). Observe-se que a avaliação, realizada por Oficial de Justiça Avaliador, foi realizada após vistoria no imóvel, descrevendo-o minuciosamente. O documento apresentado pelo executado, por seu turno, traz imóveis diversos, situados em outras regiões, que, em razão da diferença de localização e características, não pode servir para sobrepujar e desconstituir o ato realizado in loco. Rejeito, portanto, a impugnação à avaliação. Diga a exequente se pretende a adjudicação ou a venda do imóvel em leilão. Nessa última hipótese, deverá juntar aos autos certidões das Fazendas Públicas Municipal e Estadual sobre a (in)existência de débitos fiscais. Intimem-se. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que o Oficial de Justiça avaliou o imóvel em valor inferior ao de mercado. Afirma que devem ser observados os critérios técnicos, conforme parecer particular executado por corretor de imóveis avaliador. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, foi deferida a penhora de imóvel de propriedade do agravante, localizado na Rua Comendador Machado n.246, Bairro Jardim América, distrito de Parangaba, Fortaleza-CE, nos termos do inciso V do art. 835 do CPC. De acordo com o Laudo de Avaliação realizado pelo perito oficial, verifica-se que se trata de imóvel residencial, de 302,50 m2 (trezentos e dois vírgula cinquenta metros quadrados), casa de tijolo e telha, emplacada com cimento armado, moderna, encravada em um terreno que mede 11m de frente por 27,5m de fundos. Restou descrito que se trata de uma casa de 3 quartos, e banheiros (sendo uma suíte), sala de estar/jantar, garagem para 2 carros, terraço, cozinha, área de serviço, dependência completa de empregada e uma peque área de fundos, tendo sido avaliado em R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais). (ID 112855458 – Carta Precatória autos de origem). Com efeito, dispõe o Código de Processo Civil: Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo. Assim, de acordo com o referido dispositivo legal, apenas será possível proceder-se à nova avaliação se comprovada à ocorrência de uma das hipóteses ali previstas, de modo que não se mostra possível a reavaliação do bem penhorado apenas com base na discordância do valor do imóvel. Em que pese o parecer técnico particular trazido pelo agravante (ID 116079692 autos de origem), em pesquisa a sites especializados, verifica-se que os imóveis no mesmo bairro que o penhorado, tem preços e tamanhos muito divergentes, variando com o número de quartos e banheiros, sendo que as casas com 3 quartos, são vendidas por valores que variam de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) à R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). Nesse passo, ao menos a partir de um juízo prévio, a simples indicação de um valor médio do m2 praticado no local, não possue vigor persuasivo suficiente para descredenciar avaliação feita dentro dos padrões legais por serventuário dotado de fé pública, até porque, a avaliação feita in loco observa não só a localização e tamanho do bem, mas também o seu estado de conservação. Desta feita, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos necessários, impõe-se a negativa da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se à parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília, abril de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora